Tribunal: TJES
Processo: 5007172-67.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFICIAL INTERINO DE CARTÓRIO. ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. EMOLUMENTOS. LEVANTAMENTO DE PROTESTOS. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de dispensa de cobrança de emolumentos e demais despesas cartorárias relacionadas ao levantamento de protestos em nome da autora, perante o Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis de Cariacica. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Oficial Interino de Cartório possui legitimidade passiva para responder a ação judicial relacionada a atos notariais e registrais, mesmo em condição interina; e (ii) verificar se a recorrente tem direito à isenção de emolumentos referentes ao ato de levantamento de protestos, à luz da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do Oficial Interino decorre da natureza pública das atividades cartorárias exercidas por delegação estatal, conforme o art. 236 da Constituição Federal, que impõe ao delegatário, ainda que interino, a responsabilidade pelos atos praticados na serventia.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 777, reconhece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por delegatários no exercício de suas funções, mas assegura o direito de regresso contra o responsável, evidenciando a coexistência de responsabilidades sem afastar a legitimidade do agente delegado.

5. A interinidade do oficial não desvirtua sua vinculação às responsabilidades da delegação, pois, ao assumir a função, o interino adquire as prerrogativas e responsabilidades próprias do exercício da atividade notarial e registral.

6. Quanto ao mérito, os emolumentos possuem natureza tributária de taxa, conforme o art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN), e sua isenção depende de previsão expressa em lei específica, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal.

7. Não há norma estadual ou disposição do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo que autorize a gratuidade de emolumentos para o ato de levantamento de protestos.

8. O art. 98, §1º, inciso IX, do Código de Processo Civil (CPC) não se aplica ao caso, pois a gratuidade prevista é limitada a atos necessários à continuidade de processo judicial ou ao cumprimento de decisão judicial, circunstâncias inexistentes nos autos.

9. A Resolução nº 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça não ampara a gratuidade para levantamento de protestos, tratando exclusivamente de situações específicas como divórcios e inventários consensuais.

10. A concessão de isenção fora das hipóteses legais viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 97, inciso VI, do CTN, que exige expressa previsão legal para a outorga de isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Oficial Interino de Cartório possui legitimidade passiva para responder a ações judiciais relacionadas a atos notariais e registrais, independentemente de sua condição interina, pois exerce as funções delegadas com responsabilidade direta sobre os atos praticados na serventia.

2. A isenção de emolumentos, tributo de natureza de taxa, depende de previsão legal expressa, inexistente no caso concreto, não sendo cabível a aplicação de normas que restrinjam a gratuidade a hipóteses específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, §6º, 236 e 37, §6º; CTN, arts. 77, 97, VI, e 111; CPC/2015, art. 98, §1º, IX; Resolução CNJ nº 35/2007; Provimento CNJ nº 77/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, TEMA 777; STJ, AgInt no REsp 2.025.972/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007172-67.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERESA ALVES DA SILVA

APELADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE CARIACICA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFICIAL INTERINO DE CARTÓRIO. ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. EMOLUMENTOS. LEVANTAMENTO DE PROTESTOS. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de dispensa de cobrança de emolumentos e demais despesas cartorárias relacionadas ao levantamento de protestos em nome da autora, perante o Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis de Cariacica. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Oficial Interino de Cartório possui legitimidade passiva para responder a ação judicial relacionada a atos notariais e registrais, mesmo em condição interina; (ii) verificar se a recorrente tem direito à isenção de emolumentos referentes ao ato de levantamento de protestos, à luz da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do Oficial Interino decorre da natureza pública das atividades cartorárias exercidas por delegação estatal, conforme o art. 236 da Constituição Federal, que impõe ao delegatário, ainda que interino, a responsabilidade pelos atos praticados na serventia.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 777, reconhece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por delegatários no exercício de suas funções, mas assegura o direito de regresso contra o responsável, evidenciando a coexistência de responsabilidades sem afastar a legitimidade do agente delegado.

5. A interinidade do oficial não desvirtua sua vinculação às responsabilidades da delegação, pois, ao assumir a função, o interino adquire as prerrogativas e responsabilidades próprias do exercício da atividade notarial e registral.

6. Quanto ao mérito, os emolumentos possuem natureza tributária de taxa, conforme o art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN), e sua isenção depende de previsão expressa em lei específica, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição Federal.

7. Não há norma estadual ou disposição do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo que autorize a gratuidade de emolumentos para o ato de levantamento de protestos.

8. O inc. IX do § 1º do art.. 98 Código de Processo Civil (CPC) não se aplica ao caso, pois a gratuidade prevista é limitada a atos necessários à continuidade de processo judicial ou ao cumprimento de decisão judicial, circunstâncias inexistentes nos autos.

9. A Resolução nº 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça não ampara a gratuidade para levantamento de protestos, tratando exclusivamente de situações específicas como divórcios e inventários consensuais.

10. A concessão de isenção fora das hipóteses legais viola o princípio da legalidade tributária, previsto inc. VI do art. 97 do CTN, que exige expressa previsão legal para a outorga de isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Oficial Interino de Cartório possui legitimidade passiva para responder a ações judiciais relacionadas a atos notariais e registrais, independentemente de sua condição interina, pois exerce as funções delegadas com responsabilidade direta sobre os atos praticados na serventia.

2. A isenção de emolumentos, tributo de natureza de taxa, depende de previsão legal expressa, inexistente no caso concreto, não sendo cabível a aplicação de normas que restrinjam a gratuidade a hipóteses específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, §6º, 236 e 37, §6º; CTN, arts. 77, 97, VI, e 111; CPC/2015, art. 98, §1º, IX; Resolução CNJ nº 35/2007; Provimento CNJ nº 77/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, TEMA 777; STJ, AgInt no REsp 2.025.972/MT, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

A autora recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer visando a dispensa de cobrança de emolumentos e demais despesas cartorárias em relação ao pedido de levantamento de protestos em seu nome, perante o Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis de Cariacica.

O apelado, contudo, sustenta não possuir legitimidade passiva, argumentando que o responsável interino pelo cartório atua como mero preposto do Estado e que, por isso, não possui autonomia gerencial ou funcional sobre a serventia. Defende, nesse sentido, que, em casos de vacância da delegação, a responsabilidade administrativa, civil e financeira dos atos do cartório recai exclusivamente sobre o Estado, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o Provimento nº 77/2018 do CNJ.

Nada obstante, improcede a irresignação.

A natureza pública das atividades cartorárias, exercidas por delegação estatal nos termos do art. 236 da Constituição Federal, impõe aos delegatários, titulares ou interinos, a responsabilidade pelos atos praticados no exercício de suas funções. Essa responsabilidade decorre da fé pública que envolve os atos notariais e registrais, sendo os delegatários agentes particulares que agem
in nomine
do Estado.

A posição de oficial interino, apesar de transitória, não desvirtua a vinculação às responsabilidades inerentes à delegação, sendo a interinidade circunstância administrativa que não afeta a legitimidade para figurar no polo passivo de ações judiciais relacionadas aos atos da serventia.

No julgamento do TEMA 777, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros pelos delegatários no exercício de suas funções, mas assegurou o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, essa tese evidencia a coexistência de responsabilidades do Estado e do delegatário, mas deixa clara a legitimidade direta do agente delegado para responder pelas consequências jurídicas de seus atos. Assim, a tentativa de afastar o oficial interino sob o argumento de ilegitimidade passiva ignora a lógica do precedente, que não exime os delegatários de suas responsabilidades, independentemente da natureza permanente ou temporária da delegação.

Ademais, a distinção entre legitimidade passiva e responsabilidade civil do Estado é essencial. Enquanto o Estado pode responder de forma objetiva em determinados casos, isso não impede que o oficial, como responsável direto pelos atos praticados no cartório, seja demandado judicialmente.

A análise de eventual responsabilidade estatal deve ocorrer na fase meritória, e não serve para excluir o interino da lide, sob pena de violação do princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 6º do CPC. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a improcedência de pedido é preferível à exclusão sumária de partes com base em preliminares, garantindo o exame integral da controvérsia. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AJUIZAMENTO DE DEMANDA TEMERÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. AÇÃO PRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.º 282 DO STF. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.º 282 do STF. 3. A improcedência do pedido reconhecida na sentença exclui o interesse recursal quanto ao reconhecimento de eventual preliminar de ilegitimidade ou de inadequação da via eleita.
4. O art. 6º do NCPC consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, postulado respeitado ao prevalecer a improcedência do pedido em detrimento do pretendido reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva ou inadequação da via eleita.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Por fim, o precedente do STF não faz distinções quanto ao status do oficial, seja titular ou interino. Ao assumir a interinidade, o agente adquire as prerrogativas e responsabilidades da função delegada, respondendo pelos atos praticados na gestão da serventia.

Portanto, a alegação de que a condição interina limitaria sua responsabilidade é desprovida de suporte jurídico e contraria a sistemática constitucional e legal que regula as atividades notariais e registrais.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme ressaltado acima, a recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer visando a dispensa de cobrança de emolumentos e demais despesas cartorárias em relação ao pedido de levantamento de protestos em seu nome, perante o Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Registro Geral de Imóveis de Cariacica.

Pois bem. O cenário fático-jurídico foi minuciosamente analisado pelo juízo de primeira instância, culminando na improcedência da demanda. Tal desfecho, a rigor, deve ser mantido.

A natureza jurídica dos emolumentos, reconhecida pela doutrina e jurisprudência, é de tributo, mais especificamente de taxa, conforme o
art. 77 do Código Tributário Nacional
:
“Considera-se taxa a espécie de tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição.”

Os emolumentos, assim, remuneram os serviços públicos específicos e divisíveis prestados pelos cartórios, sendo sua previsão legal expressa nas normas estaduais que regulam a atividade notarial e registral. Dessa forma, por se tratar de tributo, a isenção depende de previsão em lei específica, nos termos do
art. 150, §6º, da Constituição Federal
, que estabelece:
“Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica.”

Ademais, o
art. 111 do CTN
reforça que
“interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.”

No caso em exame, não há norma no ordenamento jurídico estadual que autorize a isenção de emolumentos para a baixa de protestos, como requerido pela apelante.

O
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
, aplicável à matéria, não prevê a gratuidade pleiteada para atos de levantamento de protestos.

Vale ressaltar, a propósito, que, apesar de o
art. 98 do Código de Processo Civil
estabelecer a possibilidade de concessão de gratuidade para atos processuais e extraprocessuais, o seu
§1º, inciso IX
, restringe essa isenção a atos necessários à continuidade de processo judicial ou ao cumprimento de decisão judicial, o que, sem dúvida, não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a sentença foi clara ao destacar:
“Não há nos autos qualquer comprovação de que o ato extrajudicial de levantamento de protestos requerido pela parte autora esteja vinculado à continuidade de processo judicial ou à efetivação de decisão judicial, razão pela qual a isenção prevista no art. 98, §1º, inciso IX, do CPC não é aplicável.”

Adicionalmente, a
Resolução n.º 35/2007 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, amplamente citada pela apelante, regula a gratuidade de atos notariais e registrais relacionados a situações específicas, como divórcios e inventários consensuais. O art. 7º da referida resolução estabelece:
“Os atos notariais e registrais referentes a inventário, partilha, separação e divórcio consensuais, lavrados por escritura pública, serão gratuitos para as partes reconhecidamente pobres.”

Como se depreende, tal disposição não ampara a gratuidade de emolumentos para levantamento de protestos, como bem salientou o juízo
a quo
:
“A Resolução n.º 35/2007 do CNJ não pode ser utilizada para sustentar pretensões que extrapolem o escopo normativo por ela disciplinado, sob pena de desvirtuamento de seu propósito.”

Nesse contexto, a isenção de emolumentos fora das hipóteses legais não pode ser concedida, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, conforme o
art. 97, inciso VI, do CTN
, que dispõe:
“Somente a lei pode estabelecer: [...] VI – a outorga de isenção de tributos.”

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, a negativa de gratuidade para o ato de levantamento de protestos encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico, reforçando a improcedência de sua pretensão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.